Tribunal: TJDFT
Processo: 0707762-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707762-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: GABRIELA DOS SANTOS GOMES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Central Nacional Unimed pretende obter a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que deferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora. Em síntese, a agravante alega que a magistrada singular concedeu a tutela de urgência sem observar os requisitos legais exigidos. Afirma que a agravada possuía ciência de que estava no período de carência contratual e que a negativa do procedimento cirúrgico foi lícita. Sustenta que a cláusula que regulamenta a carência constou de forma clara no contrato, em total acordo com o disposto pelo artigo 16, inciso III, da Lei no 9.656/98. Relata que garantiu o atendimento inicial da paciente, não havendo qualquer irregularidade, tendo em vista que agiu de acordo com todas as disposições contratuais e legais. Pede seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida. Subsidiariamente requer que o prazo para o cumprimento da liminar seja estendido e que a multa diária seja excluída ou consideravelmente reduzida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à lesão de difícil reparação, conquanto seja possível verificar a sua presença – na medida em que a decisão pode eventualmente causar prejuízos à agravante –, insta ponderar que ocorre, a rigor, perigo de dano inverso, pois a agravada poderia ficar privada de ter o adequado tratamento médico dentro do prazo de sua urgência. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, o apelante não conseguiu evidenciar a presença do fumus boni iuris através da fundamentação expendida. Isso porque, para comprovar a veracidade das alegações da apelante, faz-se necessária a juntada e análise cautelosa de documentos, que se confunde com o próprio mérito do recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator